Tribunal: TJPA
Processo: 0806848-84.2021.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806848-84.2021.8.14.0028

APELANTE: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MÁ-FÉ RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que manteve decisão monocrática, a qual negara provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Os embargos apontam suposta omissão e erro material no acórdão, sustentando:

(i) inaplicabilidade da devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC por ausência de má-fé;

(ii) necessidade de observância à modulação temporal firmada no EAREsp 676.608/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Acórdão foi claro ao reconhecer a má-fé da instituição financeira pela ausência de comprovação da contratação e falha na prestação de serviço.

5. Pretensão recursal de rediscutir fundamentos já decididos, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração.

2. Comprovada a má-fé da instituição financeira, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0806848-84.2021.8.14.0028,

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração opostos por Banco Safra S/A, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO SAFRA S/A em face de acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que manteve a decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível, a qual negou provimento ao recurso interposto, mantendo integralmente a sentença.

Desde a origem foi reconhecida a inexistência de contratação de empréstimo consignado, determinada a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e fixada a indenização por danos morais à parte autora.

O embargante sustenta a existência de omissão e erro material no julgado, notadamente quanto à aplicação da tese firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, defendendo a devolução simples dos valores por ausência de comprovação de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração opostos pelo Banco Safra S/A não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material presentes na decisão judicial. No entanto, o embargante se utiliza da via integrativa com nítido propósito de rediscutir matéria já apreciada e decidida por esta Turma, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

O acórdão embargado foi claro ao manter a decisão monocrática que, com apoio na Súmula 479 do STJ, reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos descontos indevidos oriundos de contrato não comprovadamente firmado pela autora.

Também deixou expressamente consignado que, diante da ausência de comprovação da regularidade do negócio jurídico e da inversão do ônus da prova, configurou-se a má-fé dos prepostos do banco, razão pela qual se determinou a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Relembre-se o seguinte trecho da decisão monocrática, mantida pelo colegiado:

"No caso em análise, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação da regularidade do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco."

O embargante tenta afastar a aplicação do referido dispositivo legal com base em modulação de efeitos fixada no julgamento do EAREsp 676.608/RS. Todavia, essa argumentação já foi enfrentada e rejeitada pela decisão colegiada, que afirmou a existência de má-fé, requisito suficiente à incidência da restituição em dobro mesmo em cobranças anteriores à modulação.

Portanto, ausente qualquer vício a ser sanado, os embargos não merecem acolhida.

Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração opostos por BANCO SAFRA S/A, mantendo o acórdão em todos os seus termos.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2026